Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-22.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA VIGILANTE QUE REALIZAVA A SEGURANÇA DE UPA. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ART. 327 DO CÓDIGO PENAL. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. XINGAMENTOS CONCRETOS E COM DESTINATÁRIO CERTO. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos” (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022).
3. “O artigo 327 do Código Penal se aplica ao sujeito passivo do desacato” (RHC n. 10.015/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/3/2001, DJ de 26/3/2001, p. 435). Portanto, o vigilante que desempenha a função de fiscalização e segurança dentro de uma UPA é considerado agente público para efeito da norma penal. Logo, pode ser vítima indireta de desacato, se ofendido em razão da função que exercia.
4. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO). Essa lógica é válida para qualquer agente que exerça a função de segurança e guarda do órgão público.
5. A prova produzida na fase policial, corroborada pelo depoimento em Juízo, seguro e detalhado do vigilante que sofreu as ofensas enquanto trabalhava na UPA, comprovam que a acusada o chamou de “vigilante de merda, não serve pra nada”, além de ter tentado invadir o local e xingado todos que lá estavam de todo tipo de nome (filha da puta, bando de merda). Houve, portanto ofensa direta à pessoa em razão da função que desempenhava (segurança da UPA).
6. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto." (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). Na hipótese, o registro considerado como reincidência é também por crime contra a Administração Pública (ID 55149137 - Pág. 8), não sendo adequado o regime aberto.
7. Recurso conhecido e desprovido.